Tribunal: TJBA
Processo: 8103290-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103290-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADERISSON DOS SANTOS DA CIRCUNCIZAO

Advogado(s)
:
MAILSON PEREIRA DE ASSIS, CLERISTON RAMOS DOS SANTOS, LUCAS CESAR DE JESUS SILVA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA EM DOCUMENTO APARTADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a nulidade da contratação do seguro prestamista, por ausência de anuência expressa em instrumento apartado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível a admissão de documento apresentado apenas em sede de agravo interno, supostamente comprobatório da regularidade da contratação do seguro; e

(ii) saber se a restituição dos valores pagos deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. Razões de decidir

3. O documento apresentado no agravo interno não pode ser conhecido, por ausência de justificativa para sua não apresentação em momento processual oportuno, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

4. Não configurado engano justificável, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, conforme interpretação consolidada pelo STJ, independentemente de dolo ou má-fé da instituição financeira.

5. Inexistindo anuência expressa em instrumento apartado, impõe-se a nulidade da contratação do seguro prestamista.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº
8103290-71.2023.8.05.0001
, sendo agravante Banco Toyota do Brasil S.A
,
e agravado Aderisson dos Santos da Circuncizão.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça